Tribunal: STF
Processo: ARE 1347531
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Em 12 de dezembro de 2023, transitou em julgado acórdão que negou provimento ao agravo do Parquet, de modo a ter se cristalizado a decisão por mim proferida nos seguintes termos: 



    “Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do Deputado Federal Carlos Alberto Rolim Zarattini, apontando como autoridade coatora o Tribunal Superior Eleitoral, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 0600817-85.2020.6.26.0000. 



    Segundo a defesa, o paciente foi submetido a constrangimento ilegal por parte do TSE, que, 



    'por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Recurso em habeas corpus de n. 0600817- 85.2020.8.26.0000, permitiu o prosseguimento de uma investigação perante a 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, a qual extrapola o declínio de competência desse Supremo Tribunal Federal para apuração específica do tipo penal previsto no artigo 350, do Código Eleitoral passando a submeter o Paciente a uma extensão de investigação quanto a fatos que já foram arquivados no Inq. 4425/STF além do objeto específico da determinação de competência pela justiça eleitoral, incluindo fatos que estão sendo apreciados no Inq. 4362/STF, e por tratar-se de investigação baseada exclusivamente em elementos oriundos da controversa delação premiada produzida por Antônio Palocci.'



    Em suma, as teses suscitadas nesta impetração são as seguintes: 



    '(...) 



    2. Usurpação da competência desse Supremo Tribunal Federal ao permitir investigação de circunstâncias sob as quais incide a garantia do foro especial por prerrogativa de função ao Paciente; 



    2.1. Interpretação equivocada da decisão proferida na Pet. 7802/STF, que enviou documentos para a análise da Justiça Eleitoral, mantendo-se a competência pela apreciação de fatos que se deram em razão do exercício do mandato de Deputado Federal do Requerente; 



    3. Ofensa à decisão do Inq. 4425/STF, que determinou o arquivamento de investigações quanto ao delito de corrupção por fatos envolvendo caixa 2 em 2010 contra o Paciente; 



    4. Investigação em primeira instância sob idênticos fatos já em apreciação no Inquérito n. 4362 do STF – em clara afronta à vedação do bis in idem; 



    5. Procedimento investigatório fundado exclusivamente na já desacreditada delação premiada de Antonio Palocci;'



    Buscam os impetrantes o deferimento da liminar para 



    'sobrestar o trâmite das investigações conduzidas sob e supervisão da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, evitando assim a prática de qualquer ato que seria de competência exclusiva desse Supremo Tribunal Federal (...)'



    Pedem, no mérito, a concessão da ordem para reconhecer 



    'a ausência de justa causa para o prosseguimento do Inquérito Policial n. 15-73.2019.6.26.0000, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, com o seu consequente trancamento quanto a investigação de circunstâncias específicas (...)'



    De forma alternativa, pleiteiam a cassação 



    'da decisão do Tribunal Superior Eleitoral proferida pelo Excelentíssimo Ministro relator que julgou habeas corpus de forma monocrática, em ofensa ao princípio da colegialidade (...)'



    Solicitei previamente informações ao TSE e ao Juízo da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo (processo nº n. 15-73.2019.6.26.0000) a respeito do quanto alegado na inicial. 



    As informações foram prontamente prestadas pelo TSE (Petição/STF 89510/21) e pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo (Petição/STF 88941/21).



    Em 29/9/21, deferi o pedido de liminar para suspender o andamento do Inquérito Policial n. 15-73.2019.6.26.0000, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, até o julgamento definitivo desta impetração.



    Ouvida a douta PGR, pronunciou-se pelo indeferimento do writ, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora Geral da República Claúdia Sampaio Marques e que apresenta a seguinte ementa:



    'HABEAS CORPUS. DEPUTADO FEDERAL. APURAÇÃO DE DOAÇÕES SUPOSTAMENTE RECEBIDAS PARA FINANCIAMENTO DE CAMPANHA ELEITORAL (ANOS DE 2010 E 2014). PRETENSÃO AO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL, DE BIS IN IDEM E DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE EM DELAÇÃO PREMIADA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. INVESTIGAÇÃO INSTAURADA PARA APURAR EXCLUSIVAMENTE O CRIME DE FALSIDADE ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE SE APURA CORRUPÇÃO JÁ ARQUIVADA OU QUE ESTEJA SENDO APURADA EM INVESTIGAÇÃO EM CURSO NESSA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO QUE APURA FATO, EM TESE, DELITUOSO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO WRIT.'



    O eminente Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente do Superior Tribunal Eleitoral), reencaminhou as informações prestadas pela 1ª Zona Eleitoral de São Paulo no processo nº 15-73.2019.6.26.000 ao STF, uma vez que estas não chegaram integralmente legíveis.



    A defesa do impetrante protocolou petição (Protocolo STF nº 106566/2021) manifestando interesse em realizar sustentação oral quando da apreciação do mérito da presente impetração.



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado: 



    'AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSAO. DECISAO MONOCRATICA. RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 36, § 6º, DO RITSE. DECISAO AGRAVADA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. DEPUTADO FEDERAL. APURAÇAO DE DOAÇOES SUPOSTAMENTE RECEBIDAS PARA FINANCIAMENTO DE CAMPANHA ELEITORAL. USURPAÇAO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BIS IN IDEM. IMPROCEDENCIA. 



    SÍNTESE DO CASO 



    1. O Ministro Luiz Fux, em 27 de junho de 2019, no bojo do Inquérito 4.425/STF, acolhendo pedido formulado pela Procuradoria-Geral da Republica, declinou da competência do feito quanto aos atos relacionados as doações realizadas por pessoa interposta ao paciente no contexto das Eleições de 2010. 



    2. Em cumprimento a essa decisão, os autos foram enviados ao TRE/SP e, em seguida, a 1ª Zona Eleitoral – São Paulo/SP, dando origem ao Inquérito 27-87.2019. 



    3. O Inquérito 15-73.2019 foi instaurado a partir de decisão do Ministro Edson Fachin, datada de 22 de maio de 2019, que determinou o envio ao TRE/SP de cópia do 'Termo de Depoimento n. 12'. Esse comando foi proferido nos autos da Petição 7.802/DF, na qual foi homologado o acordo de delação premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e Antonio Palocci Filho. 



    4. Em 19 de dezembro de 2019, foi determinado pelo Jui´zo da 1ª Zona Eleitoral o apensamento do Inquérito 27-87.2019 ao Inquérito 15-73.2019, ao fundamento de terem objetos de apuração semelhantes. 



    5. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Alberto Rolim Zarattini, com vistas ao trancamento do Inquérito 15-73.2019, vinculado a 1ª Zona Eleitoral de São Paulo. 



    6. Os impetrantes interpuseram recurso ordinário, ao qual neguei seguimento, tendo sido interposto agravo regimental. 



    ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 



    7. Os agravantes defendem a possibilidade do trancamento do inquérito policial, por meio do habeas corpus, argumentando que a coação ilegal está evidenciada em virtude da afronta a competência do STF para o julgamento do paciente em razão do foro por prerrogativa de função, assim como pela violação ao princípio do ne bis in idem e pela utilização de delação premiada com idoneidade maculada para fundamentar a investigação criminal. 



    8. Com efeito, não há falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nem em violação do princípio do ne bis in idem, porquanto os fatos investigados nos autos do Inquérito 15-73.2019 não tratam do mesmo objeto da investigação que foi arquivada pelo STF, mas de fatos relacionados a doações supostamente recebidas para financiar a campanha eleitoral do paciente em 2010, as quais são de competência da Justiça Eleitoral. 



    9. O acolhimento da tese de que as investigações foram fundamentadas em elemento frágil, consistente nos termos de delação premiada desacreditada, demandaria análise minuciosa dos elementos de informação já coligidos ao inquérito, providencia incabível na via estreita do habeas corpus, marcado por cognição sumária. 



    10. 'O trancamento de inquérito policial, por meio da via estreita do habeas corpus, somente é possível quando, de plano, se constata ilegalidade ou teratologia capazes de suprimir a justa causa para o prosseguimento do feito, o que ocorre nas hipóteses de atipicidade da conduta descrita na denúncia, ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou quando presente causa extintiva da punibilidade' (HC 0602024- 84, rel. Min. Luciana Lossio, DJE de 31.3.2017). 



    CONCLUSAO 



    Agravo regimental a que se nega provimento.' (HC nº 0600817.85.2020.6.26.0000, Rel. Min. Sergio Banhos, j. em 24.06.2021).



    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ. 



    Ao deferir a liminar, ressaltei: 



    'Como visto o acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral analisou questões colocadas à apreciação do Supremo Tribunal Federal nesta impetração, tendo reconhecido a inexistência de usurpação de competência, nem em violação do princípio do ne bis in idem, 



    'porquanto os fatos investigados nos autos do Inquérito 15-73.2019 não tratam do mesmo objeto da investigação que foi arquivada pelo STF, mas de fatos relacionados a doações supostamente recebidas para financiar a campanha eleitoral do paciente em 2010, as quais são de competência da Justiça Eleitoral.'



    Contudo, sem embargos dessa conclusão, as doutas informações encaminhas à Corte pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, salvo melhor juízo, atestaram, no que se refere à 'apuração dos delitos tipificados nos arts. 288, 317 e 333 do Código Penal e art. 1º da Lei nº 9613/1998, [de que na] própria decisão de encaminhamento das peças de informação relativas ao acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e Antônio Palocci Filho, ao citar a manifestação da Procuradoria já transcrita (…), houve o reconhecimento da necessidade de uma apuração mais aprofundada em instância própria.' (Petição/STF nº 88941/2021 - grifos nossos). 



    Porém, ao acolher a manifestação da Procuradoria-Geral da República pela declinação da competência da Corte para o Juízo Eleitoral de primeiro grau, no bojo do Inq n. 4.425/DF (AP nº 937-QO), o Ministro Luiz Fux consignou o seguinte: 



    '(...)



    Consectariamente, cuida-se, por ora, de investigação por crime exclusivamente eleitoral. 



    (...) 



    Ex positis, nos termos do art. 28, c/c art. 18, ambos do CPP, determino o arquivamento do feito quanto aos fatos relativos às doações extraoficiais realizadas no contexto das eleições de 2010, (Caixa 2) e no tocante aos delitos de corrupção ativa e passiva por meio de doação oficial eleitoral realizada, no contexto das eleições de 2014 (Caixa 1), e, acolhendo a manifestação ministerial, declino da competência do feito quanto aos atos relacionados às doações realizadas por interposta pessoa no contexto das eleições de 2010 (Caixa 3), determinando a remessa dos presentes autos ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para distribuição a uma das respectivas zonas eleitorais.' (grifos nossos) 



    Anoto que o Inq n. 4.425/DF foi instaurado a partir de requerimento do Procurador-Geral da República para investigar 



    'fatos relacionados ao ao paciente, em razão de declarações prestadas pelos colaboradores Benedicto Barbosa da Silva Júnior (Termo de Depoimento n. 52), Carlos Armando Guedes Paschoal (Termo de Depoimento n. 16), Luiz Eduardo da Rocha Soares (Termo de Depoimento n. 8) e José de Carvalho Filho (Termo de Depoimento n. 10).'



    Consoante destacou o Parquet na exordial daquele inquérito, os colaboradores narraram que, nos anos de 2010 e 2014, o paciente teria recebido, a pretexto de campanhas eleitorais, além de doações oficiais, pagamentos não contabilizados pelo Setor de Operação Estruturadas do Grupo Odebrechet, anotada no sistema Drousys. 



    Destacou a Procuradoria-Geral da República, 'que o pedido de doação, feito pelo parlamentar, deu-se ‘no exato contexto em que (...) participavam de reuniões e atuaram, tecnicamente, em prol da aprovação de emendas às Medidas Provisórias 641, 670, 677 e 688, as quais continham idêntico teor, foram apresentadas por CARLOS ZARATTTINI após sugestão da ANPTRILHOS e direcionavam-se ao atendimento a interesses do setor metroviário’ (fl. 6)'



    Sustentou, então, 'o Procurador-Geral da República a existência de indícios quanto à prática, em tese, dos crimes previstos no art. 317 c/c art. 327 § § 2º e 3º e art. 333 do Código Penal, além do art. 1º, § 1º, I, da Lei 9.613/1998.' 



    Nesse sentido, entendo, pelo menos neste primeiro exame, a presença de indicativos quanto ao prosseguimento das investigações pela Justiça Eleitoral de primeiro grau sobre fatos que, em tese, foram arquivados pelo Ministro Luiz Fux, no bojo do Inq n. 4.425/DF, o que recomenda a suspensão da persecução penal na origem para melhor equacionar a análise da questão por ocasião do julgamento de mérito. 



    Com efeito, para uma conclusão definitiva da questão se indispensável o cotejo aprofundado do procedimento investigativo na origem e os elementos do Inq n. 4.425/DF e do Inq n. 4.362/DF, sob a jurisdição constitucional desta Suprema Corte, sendo certo que essa análise não é cabível nesta fase prelibatória, sob pena do esvaziamento do objeto da impetração.'



    Nessa conformidade, sem prejuízo do reexame posterior, mais detido da matéria, frente ao poder geral de cautela atribuído ao Estado-Juiz, defiro a medida liminar para suspender o andamento do Inquérito Policial n. 15-73.2019.6.26.0000, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, até o julgamento definitivo desta impetração.'



    Pois bem, examinando o mérito da questão posta nos autos, verifico que o caso é de concessão da ordem.



    Explico.



    As informações reencaminhadas a esta Suprema Corte pelo eminente Ministro Roberto Barroso dão conta de que



    '(...) faz-se necessário esclarecer as circunstâncias em que os dois procedimentos investigatórios convergiram a esta 1ª Zona Eleitoral e passaram a ter tramitação conjunta.



    1. Inquérito Policial de nº 27-87.2019.6.26.0000 (Inq. 4425/STF) 



    O referido procedimento investigatório foi instaurado, mediante requerimento da Procuradoria Geral da República, para apurar a eventual prática dos crimes tipificados nos arts. 317 e 333 do CP e no art. 1º da Lei nº 9.613/98, para investigar a autoria do Deputado Federal Carlos Alberto Rolim Zarattini, junto a outros indivíduos envolvidos, a partir dos elementos de informação apresentados pelos colaboradores da Odebrecht, a saber, Benedicto Barbosa da Silva Júnior (Termo de Depoimento nº 52), Carlos Armando Guedes Paschoal (Termo de Depoimento nº 16), Luiz Eduardo da Rocha Soares (Termo de Depoimento nº 08) e José de Carvalho Filho (Termo de Depoimento nº 10). 



    Tais relatos e documentos de corroboração apresentados indicavam, inicialmente, que os referidos colaboradores, executivos e ex-executivos da Odebrecht, teriam prometido, autorizado e/ou efetivado repasses de valores indevidos, em espécie e a pretexto de doações eleitorais oficiais, ao Deputado Federal Carlos Zarattini, em 2010 e em 2014. 



    Em 04 de julho de 2017, o Exmo. Min. Edson Fachin autorizou a abertura de Inquérito Policial e o cumprimento das diligências requisitadas pela Procuradoria-Geral da República, determinando o encaminhamento dos autos à Polícia Federal. 



    Inconformada com o início do procedimento investigatório, a Defesa do investigado Carlos Zarattini opôs embargos de declaração com efeitos modificativos contra a decisão monocrática, requerendo, posteriormente, a sua conversão em agravo regimental, o qual fora acolhido apenas para determinar a livre distribuição do feito. 



    Assim é que, em 21 de junho de 2017, os autos foram distribuídos ao Exmo. Min. Luiz Fux, que determinou a imediata realização das diligências inicialmente requeridas. 



    No curso da apuração foram realizadas diversas diligências, tais como: oitiva do investigado; oitiva dos colaboradores (Hilberto Mascarenhas, José de Carvalho Filho, Carlos Armando Paschoal, Benedicto Barbosa da Silva Júnior, Luiz Eduardo da Rocha Soares); oitiva dos envolvidos Walter Farias e Roberto Luiz Ramos Fontes Lopes; análise dos registros de ingresso dos colaboradores nas dependências da Câmara dos Deputados, juntada do Relatório de Polícia Judiciária nº 99/2017 contendo informações sobre as doações eleitorais oficiais realizadas pelo Grupo Odebrecht e suas subsidiárias às campanhas do investigado em 2010 e 2014; oitiva do operador financeiro Álvaro José Galliez Novis; juntada de Informações de Polícia Judiciária, contendo registros de ingresso do investigado em escritórios do Grupo Odebrecht, localizado no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília; juntada de documentos relacionados à tramitação das Medidas Provisórias nº 641/2014, nº 670/2015, nº 677/2015 e nº 688/2015/ além da juntada do Relatório de Análises nº 24/2019, contendo registros encontrados no sistema Drousys e Mywebdayb da Odebrecht, de pagamentos à pessoa de codinome Guarulhos, que identificava o parlamentar investigado. 



    Com esteio nos elementos de convicção até então coligidos aos autos, em 12 de abril de 2019, a Autoridade Policial apresentou Relatório Conclusivo das investigações, tecendo as seguintes considerações em torno das três hipóteses criminais até então aferidas: 



    a) Hipótese 1: Em 2010, representantes do Grupo Odebrecht teriam realizado doação eleitoral não contabilizada para a campanha de Carlos Alberto Rolim Zarattini, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o seu consentimento, de modo a incorrerem, em tese, no delito de falsidade ideológica eleitoral. 



    Entendeu a Autoridade Policial que não foram reunidos indícios suficientes a confirmar a ocorrência do delito. 



    b) Hipótese 2: Em 2010, o investigado, então candidato à reeleição, inseriu em sua prestação de contas eleitoral, doação realizada formalmente pelas empresas Praiamar Indústria Comércio e Distribuição Ltda., no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), e Leyroz de Caxias Indústria, Comércio e Logística Ltda., no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), às quais, todavia, foram solicitadas a Benedicto Júnior, Presidente da Construtora Norberto Odebrecht, empresa que suportou, de fato, o ônus financeiro da doação. 



    De modo contrário, em relação a esta hipótese fática, a Autoridade Policial aduziu a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria da prática do crime denominado como 'caixa 3' eleitoral, em tese, subsumível ao art. 350 do CE, pelo Deputado Federal Carlos Zarattini, em atuação coordenada com os empresários Benedicto Júnior, Walter Faria e Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, ao inserir declaração ideologicamente falsa ou diversa da que deveria ser escrita, para fins eleitorais, na prestação de contas de 2010. 



    c) Hipótese 3: Em 2014, os representantes do Grupo Odebrecht teriam realizado o pagamento de vantagem indevida ao investigado, através de doação eleitoral oficial, para o fim de obter a interferência do parlamentar na aprovação de legislação favorável aos interesses da companhia. 



    Concluiu a Autoridade Policial pela ausência de indícios suficientes a corroborar a prática de tais condutas. 



    Diante desse cenário fático, em 04 de junho de 2019, a Procuradoria-Geral da República endossou as conclusões apresentadas pela Autoridade Policial e ponderou, após exame dos elementos de convicção amealhados aos autos, a inexistência de elementos suficientes a caracterizar o recebimento de doação eleitoral não declarada, via ’caixa 2’, em 2010, bem como a insuficiência de elementos a apontar com segurança o recebimento de doação eleitoral como pagamento de vantagem indevida, em 2014, por entender que a narrativa do colaborador apontou em sentido diverso. 



    Concluiu, portanto, não terem sido reunidos indícios aptos a respaldar a formulação de imputação penal, por meio de denúncia, em relação às condutas descritas nas hipóteses acusatórias 1 e 3. Aduziu, em reforço, não vislumbrar novas diligências, diversas das já adotadas na investigação, potencialmente úteis a confirmar tais hipóteses, motivos pelos quais requereu o arquivamento do Inquérito nº 4425/STF, no tocante (i) aos fatos relacionados às doações extraoficiais supostamente realizadas no contexto das eleições de 2010 (caixa 2) e (ii) aos delitos de corrupção ativa e passiva supostamente praticados por meio de doação eleitoral realizada no contexto das eleições de 2014 (caixa 1). 



    No que concerne aos fatos relativos às doações realizadas por interposta pessoa no contexto das eleições de 2010 (caixa 3) à campanha de Carlos Alberto Rolim Zarattini, requereu o declínio de competência ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, para encaminhamento ao Juízo Eleitoral competente. 



    A defesa do investigado, por sua vez, pleiteou o arquivamento integral no Inquérito, com fundamento da tese de que não haveria demonstração de dolo na conduta de recebimento de doação eleitoral oficial por interposta pessoa, de modo a afastar o juízo de subsunção em torno do art. 350 do CE. 



    Diante da formação de tal quadro fático, o Exmo. Min. Luiz Fux acolheu o pleito de arquivamento formulado pela Procuradoria e concluiu pela permanência de interesse investigativo, por ora, apenas em relação a eventual prática de delito exclusivamente eleitoral, que não estão relacionados ao exercício do mandato de Deputado Federal, de modo a afastar a incidência da competência da Corte Constitucional para o seu processamento e julgamento. 



    Desta feita, em 27 de junho de 2019, fora determinado o arquivamento do feito, em relação aos fatos atinentes a suposta realização de doação eleitoral não contabilizada para a campanha de Carlos Alberto Rolim Zarattini, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 2010, e no tocante ao pagamento, em tese, de vantagem indevida ao investigado pelos representantes do Grupo Odebrecht, através de doação eleitoral oficial, para o fim de obter a interferência do parlamentar na aprovação de legislação favorável aos interesses da companhia. Outrossim, a competência para processamento e julgamento do feito quanto aos atos relacionados às supostas doações realizadas por interpostas pessoas (caixa 3) no contexto da eleição de 2010 fora declinada a Justiça Eleitoral, determinando-se a redistribuição dos autos ao TRE/SP para distribuição a Zona Eleitoral competente. 



    Na decisão de lavra do Exmo. Ministro Luiz Fux, citando o julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n° 937 ocorrido em 03 de maio de 2018, restou reconhecido que a prerrogativa de foro prevista no art. 102, I, a, da Constituição da República 'aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas'. 



    À época, reconheceu a decisão ainda, seguindo-se entendimento da Corte, que o crime de falsidade ideológica para fins eleitorais, cometido por parlamentar candidato à reeleição, não guarda vínculo com o exercício do mandato: 



    'In casu, a investigação trouxe 'fortes indícios de que CARLOS ZARATTINI, no exercício do cargo de Deputado Federal, solicitou e recebeu doação eleitoral do Grupo Odebrecht, a qual, todavia, foi realizada por meio de interpostas pessoas jurídicas, numa interpretação que era de pleno conhecimento do então candidato à reeleição, mas foi omitida da Justiça Eleitoral'. 



    Forçoso concluir, portanto, que os fatos não estão relacionados ao exercício do mandato de Deputado Federal do investigado, razão pela qual não incide a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal para seu processo e julgamento. Ademais, o feito se encontra em fase de Inquérito, a afastar a imposição da perpetuatio jurisdictionis'. 



    Assim é que, em 14 de agosto de 2019, os autos foram recebidos pelo TRE/SP, após o que, em 02 de setembro de 2019, foi determinado o encaminhamento do feito ao Juízo da 1ª Zona Eleitoral, nos termos da manifestação formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral. 



    Em 24 de outubro de 2019, os autos foram recebidos, sendo constatado o trâmite concomitante do Inquérito Policial nº 15-73.2019.6.26.0000, envolvendo o mesmo investigado. Instado a se manifestar, em 11 de dezembro de 2019, o Parquet eleitoral requereu a tramitação conjunta dos dois procedimentos. 



    O pleito foi deferido, em 19 de dezembro de 2019, pelo MMº. Juiz Eleitoral Dr. Emílio Migliano Neto, sendo determinada a reunião dos Inquéritos nº 27-87.2019.6.26.0000 e nº 15-73.2019.6.26.0000 para tramitação conjunta, por entender que ambos possuem semelhante objeto de apuração e foram instaurados com lastro em elementos de informação que se comunicam entre si, quais sejam, eventuais doações não declaradas às campanhas eleitorais do investigado, em 2010 e 2014, pelo Grupo Odebrecht, a fim de conferir maior celeridade e isonomia a prestação jurisdicional, evitando-se decisões conflitantes. 



    2. Inquérito Policial de nº 15-73.2019.6.26.0000 



    O referido procedimento investigatório foi instaurado por Portaria datada de 23 de setembro de 2019, a partir de cópias enviadas pelo Supremo Tribunal Federal, oriundas do Termo de Depoimento nº 12, da Petição nº 7.802/STF, procedimento de homologação de acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e Antônio Palocci Filho. 



    Com efeito, ao apreciar o requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República, bem como as medidas de cisão atinentes aos depoimentos sugeridas, o Exmo. Min. Rel. Edson Fachin determinou, em 22 de maio de 2019, o envio de cópias digitalizadas dos relatos constantes do Termo de Depoimento nº 12 ao TRE de São Paulo, para distribuição aos respectivos órgãos competentes. 



    Isso porque, no referido Termo de Depoimento, o colaborador Antônio Palocci discorreu sobre os seguintes episódios concernentes ao investigado: (i) repasse de vantagem indevida, via caixa 2, pela empresa Odebrecht, no valor de R$ 50.000,00, para campanha eleitoral de 2010 e (ii) repasse de vantagem indevida a Carlos Zarattini, em 2014, em razão de sua atuação na relatoria da Lei Anticorrupção. 



    No decisium, o relator consignou a inexistência de qualquer óbice ao acolhimento dos pleitos de cisão formulados, fazendo menção expressa ao requerimento formulado pela Procuradoria, nos seguintes termos: 



    '(...) Os elementos de informação trazidos pelo colaborador [Antônio Palocci] revelam que os repasses ocorreram, possivelmente, a pretexto de auxílio às campanhas eleitorais. Não há provas de que foram efetivamente empregados em campanhas eleitorais sem posterior declaração. 



    Também não se pode descartar que os pagamentos apurados se deram visando a uma contrapartida na atuação dos candidatos nos cargos públicos. É preciso apurar se houve corrupção. De qualquer forma, o relato do colaborador aponta, nessa fase inicial, para o possível cometimento do delito de falsidade ideológica eleitoral, previsto no art. 350 do Código Eleitoral, razão pela qual o termo deve ser remetido às justiças eleitorais competentes' (original sem destaque). 



    Os autos foram recebidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, em 20 de maio de 2019, após o que, em concordância ao parecer exarado pela Procuradoria Regional Eleitoral, em 10 de junho de 2019, fora determinada a competência desta 1ª Zona Eleitoral para investigar e, eventualmente, processar e julgar os fatos noticiados pelo colaborador Antônio Palocci. 



    Após requisição do Ministério Público Eleitoral, foi instaurada Portaria para cabal apuração dos fatos, dando origem ao procedimento investigatório de nº 15-73.2019.6.26.0000, em 23 de setembro de 2019. 



    Decorridos cerca de três meses, em 19 de dezembro de 2019, sobreveio aos autos a supramencionada decisão de apensamento dos dois Inquéritos Policiais de nº 27-87.2019.6.26.0000 e nº 15-73.2019.6.26.0000 para tramitação conjunta, da lavra do Exmo. Juiz Dr. Emilio Migliano Neto. 



    Unidos os feitos, em 05 de fevereiro de 2020, a Defesa do investigado Carlos Zarattini postulou a conveniência do arquivamento dos procedimentos investigativos, ante a decisão de arquivamento parcial prolatada pelo Min. Luiz Fux nos autos de IP nº 27-87.2019.6.26.0000 e, ainda, por entender que os elementos de informação advindos da colaboração premiada apresentada por Antônio Palocci, agora, amealhados aos autos do IP nº 15-73.2019.6.26.0000 não compreendem considerações profícuas ou aptas a esclarecer os fatos em deslinde, cenário que indica, a seu ver, a completa ausência de indícios da prática do delito de falsidade eleitoral (art. 350 do CE). 



    Instado a se manifestar, em 10 de março de 2020, o Il. Representante da Promotoria de Justiça Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo aduziu a necessidade de dar continuidade às investigações, notadamente, em face a adesão do Parquet eleitoral ao Acordo de Leniência firmado pela Odebrecht S/A, circunstância que entendeu possibilitar 'a realização de outros atos de instrução de modo a contribuir para o melhor esclarecimento dos fatos, notadamente informações e documentos relacionados ao objeto da presente investigação'. 



    Na mesma oportunidade, o Ministério Público requereu a juntada de mídia com cópia da denúncia oferecida pelo MPF nos autos nº 5004230-36.2019.4.04.7000, em que há descrição da participação do Grupo Petrópolis e das empresas Praiamar e Leroys, dentre outros, no delito de lavagem de dinheiro do Grupo Odebrecht, no período entre 08 de julho de 2006 e 30 de outubro de 2014. 



    Ple